Tribunal: TJPA
Processo: 0822017-20.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822017-20.2025.8.14.0401

APELANTE: FELIPE CARDOSO ARAUJO, YAN NATHAN MENDES REMEDIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS; NULIDADE DE RECONHECIMENTO; SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; DOSIMETRIA; REGIME INICIAL FECHADO; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelantes contra sentença da 1ª Vara Criminal de Belém que os condenou pelo crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 06 anos de reclusão e 26 dias-multa, em regime inicial fechado, sem substituição da pena.

A condenação refere-se a roubo praticado mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, com subtração de celular, seguido de prisão em flagrante e recuperação do bem.

A sentença absolveu os Apelantes quanto a um dos fatos narrados na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial;

(ii) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;

(iii) a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à reincidência;
(iv) o regime inicial deve ser fixado em patamar menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar rejeitada. O reconhecimento pessoal não observou integralmente o art. 226 do CPP. Contudo, não constitui prova isolada. Há outras provas autônomas e convergentes.

2.

Autoria comprovada. Prisão em flagrante logo após o fato. Apreensão do simulacro e do bem subtraído. Recuperação imediata do objeto. Depoimentos coerentes da vítima e de policial militar.

3.

Prova suficiente. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos. No caso, há harmonia entre os relatos e os elementos materiais.

4.

Tese de insuficiência probatória rejeitada. O decreto condenatório não se apoia exclusivamente no reconhecimento.

5.

Consumação configurada. Basta a inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo. Irrelevante a recuperação do bem.

6.

Dosimetria mantida.

6.1. Pena-base fixada no mínimo legal.

6.2. Reincidência reconhecida com aumento de 6 meses. Fração proporcional e compatível com a jurisprudência. Inexistência de ilegalidade.
6.3. Majorante do concurso de pessoas aplicada na fração mínima de 1/3. Adequação à dinâmica do fato.

7.

Regime inicial fechado mantido. Pena superior a 4 anos e reincidência dos Apelantes. Inaplicável regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outras provas independentes.”

2.

“A palavra da vítima, confirmada por elementos materiais e prisão em flagrante, é suficiente para sustentar condenação por roubo.”

3.

“A fração de aumento pela reincidência não está sujeita a critério aritmético rígido, devendo observar a proporcionalidade.”

4.

“É adequado o regime inicial fechado quando a pena supera 4 anos e há reincidência.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, II, CP; art. 59, CP; art. 33, § 2º, CP; art. 226, CPP; art. 386, VII, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 955577/RS; STJ, AgRg no REsp 1963332/DF; STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 269; STF, HC 220573/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0822017-20.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: FELIPE CARDOSO ARAUJO E YAN NATHAN MENDES REMEDIOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Felipe Cardoso Araujo e Yan Nathan Mendes Remedios contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Negado o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 08.11.2025, em horários distintos e sequenciais, em via pública, os Recorrentes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram aparelhos celulares das vítimas Melisa da Luz Ferreira e Daniel Ribeiro Machado; narra, ainda, que, por volta de 19h00, na Rua dos Mundurucus, próximo à Rua Lauro Sodré, a vítima Melisa da Luz Ferreira foi abordada, e, em seguida, por volta de 19h50, na mesma região, a vítima Daniel Ribeiro Machado também foi abordada, sendo atribuída aos Recorrentes a utilização de motocicleta com placa adulterada (dobrada) para a prática dos fatos, com posterior intervenção policial, apreensão dos bens e do simulacro e recuperação dos objetos.

A denúncia foi recebida em 12.02.2026. (ID 36802221)

A sentença foi proferida em 13.05.2026 (ID 36802272).

Em suas razões recursais (ID 36802296), a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, por inobservância das formalidades legais; a insuficiência de provas para a condenação; e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com questionamento do
quantum
de exasperação decorrente da reincidência, bem como a adequação do regime inicial fixado para patamar menos gravoso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 36802299), pugnando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória, sob o fundamento central de que o conjunto probatório seria suficiente para sustentar a condenação e de que a tese defensiva relativa ao reconhecimento não comprometeria o decreto condenatório diante dos demais elementos constantes dos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 36981434), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, refutando as teses defensivas quanto à nulidade do reconhecimento e à insuficiência probatória e mantendo, ainda, a conclusão pela preservação dos parâmetros fixados na sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da nulidade do reconhecimento pessoal

Sustenta a Defesa a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente a ausência de colocação dos suspeitos ao lado de outras pessoas semelhantes e a inexistência de descrição prévia do autor do fato.

Consta dos autos, de fato, que a vítima Melisa da Luz Ferreira reconheceu os Recorrentes na delegacia, sendo confirmado em juízo que estavam apenas eles dois no momento do ato. A testemunha policial igualmente afirmou que o reconhecimento ocorreu na delegacia e que os suspeitos não estavam acompanhados de outras pessoas.

Não se ignora a densidade normativa do art. 226 do Código de Processo Penal, cuja teleologia consiste em preservar a confiabilidade do ato de reconhecimento, prevenindo sugestionamentos e erros cognitivos. A jurisprudência citada pela Defesa aponta que a inobservância das formalidades pode acarretar invalidade do reconhecimento quando inexistirem outras provas autônomas de autoria.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, porém, firmou orientação segundo a qual eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria:

[...] 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria. [...]
(STJ - AgRg no HC: 955577 RS 2024/0402836-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

No mesmo sentido, reconhece-se que não há falar em nulidade quando o ato de reconhecimento não constitui o único elemento probatório dos autos, existindo outras provas independentes aptas a sustentar a condenação:

[...] 2. Não há falar em nulidade da sentença condenatória, pois o ato de reconhecimento, ainda que contenha algum vício, não se afigura como o único elemento probatório dos autos, havendo outras provas independentes (independent source) suficientes para sustentar a condenação. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1963332 DF 2021/0312448-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2023).

No caso concreto, a autoria não repousa exclusivamente no reconhecimento policial. Houve prisão em flagrante logo após o fato, apreensão do simulacro de arma de fogo e do aparelho celular subtraído com os Recorrentes. A vítima recuperou o bem em intervalo inferior a uma hora após a subtração, e o policial militar relatou a perseguição, a colisão da motocicleta e a captura dos agentes na posse dos objetos.

Ainda que o reconhecimento policial não tenha observado integralmente o rito do art. 226 do Código de Processo Penal, portanto, subsistem provas autônomas e convergentes, produzidas sob contraditório judicial, aptas a sustentar a condenação.

Rejeita-se a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 08 de novembro de 2025, em horários próximos e na mesma região desta capital, os Recorrentes, agindo em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram aparelhos celulares das vítimas Melisa da Luz Ferreira e Daniel Ribeiro Machado, sendo posteriormente perseguidos por guarnição da Polícia Militar, capturados após colisão da motocicleta e encontrados na posse dos bens subtraídos e do simulacro.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os Recorrentes pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em relação à vítima Melisa da Luz Ferreira, absolvendo-os quanto ao fato envolvendo Daniel Ribeiro Machado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva referente ao roubo praticado contra Melisa da Luz Ferreira encontra-se demonstrada pelo termo de exibição e apreensão do simulacro e do aparelho celular, bem como pelo auto de entrega do bem à vítima.

A autoria emerge de conjunto probatório coerente e convergente. A vítima relatou em juízo abordagem por dois indivíduos em motocicleta, um dos quais desceu do veículo, apontou o que aparentava ser arma de fogo e exigiu o celular. Declarou que os agentes estavam com o rosto descoberto. O policial militar descreveu a perseguição imediata, a tentativa de fuga, a colisão e a apreensão do simulacro e dos celulares na posse dos Recorrentes.

Em crimes patrimoniais cometidos em contexto de clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios (STJ – AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). No caso, a narrativa da ofendida harmoniza-se com a dinâmica da prisão em flagrante e com a recuperação quase imediata do bem.

A tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta. Não se trata de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento irregular ou em relato isolado, mas de conjunto probatório convergente: prisão em flagrante, apreensão da
res furtiva
, apreensão do simulacro e confirmação judicial da vítima.

A consumação do roubo independe de posse mansa e pacífica, bastando a inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem, nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a palavra coerente da vítima, aliada à prisão em flagrante, à apreensão do simulacro e à recuperação imediata do bem na posse dos Recorrentes, forma conjunto probatório sólido e convergente. Demonstrada a inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que por curto lapso, resta configurado o crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, impondo-se a manutenção da condenação.

Da dosimetria da pena

No que concerne à dosimetria, a Defesa postula revisão do aumento decorrente da reincidência.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência em relação a ambos os Recorrentes, promovendo em seu desfavor acréscimo de seis meses.

A jurisprudência da Suprema Corte estabelece que a dosimetria da pena constitui matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabendo às instâncias extraordinárias apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados:

[...] 11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser "relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados . Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.[...] 14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, não se encontrando o magistrado adstrito a limites de exasperação de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial que repute desfavorável. Cuida-se de parâmetro jurisprudencial cujo fim é delimitar, minimamente, a discricionariedade do Órgão julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético
. (STF - HC: 220573 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13/10/2022 PUBLIC 14/10/2022)

O Superior Tribunal de Justiça segue com orientação semelhante, preconizando que o Código Penal não impõe frações aritméticas rígidas, inexistindo direito subjetivo do condenado à adoção de fração específica:

[...] 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2 . Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor . 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

O acréscimo de seis meses revela-se proporcional e compatível com a agravante reconhecida, não se constatando ilegalidade ou desproporção manifesta apta a ensejar intervenção.

O acréscimo implementado na segunda fase importa em 6 (seis) meses sobre a pena-base fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, equivalendo, na prática, a 1/8 da pena-base fixada.

Ainda que o Código Penal não estabeleça fração aritmética vinculante para a incidência da agravante da reincidência, a jurisprudência consolidou parâmetros orientadores, empregando, com maior frequência, a fração de 1/6 sobre a pena-base na segunda fase, bem como o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, sobretudo na primeira fase da dosimetria.

No caso concreto, o incremento adotado revela-se inferior a 1/6 da pena-base e compatível com o padrão de 1/8, mostrando-se proporcional à agravante reconhecida e desprovido de qualquer ilegalidade ou excesso apto a justificar intervenção.

Na terceira fase, incidiu a majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas, evidenciado pela atuação coordenada dos Recorrentes, com divisão funcional de tarefas entre a abordagem direta à vítima e a condução da motocicleta para assegurar a fuga. Inexistindo circunstâncias que indiquem maior gravidade concreta além da própria cooperação delitiva, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima de 1/3, dentro dos limites legais de 1/3 até metade. Assim, também nessa etapa da dosimetria não se verifica ilegalidade ou desproporção, inexistindo, até o momento, qualquer aspecto a ser reformado.

Do regime inicial de cumprimento da pena

A pena definitiva de ambos os Recorrentes foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

À luz do art. 33, § 2º, do Código Penal, o regime semiaberto constitui, em regra, o adequado para penas superiores a 4 (quatro) e não excedentes a 8 (oito) anos, conforme a alínea “b”. Referido dispositivo, todavia, expressamente condiciona essa diretriz à primariedade do condenado, o que não se verifica na espécie, porquanto os Recorrentes ostentam reincidência.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, autoriza a fixação do regime semiaberto ao reincidente quando a pena aplicada for igual ou inferior a 4 (quatro) anos e favoráveis as circunstâncias judiciais: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

A hipótese dos autos, como se vê, não se subsume a esse enunciado, uma vez que a reprimenda estabelecida alcançou 06 (seis) anos de reclusão, superando o limite objetivo ali previsto.

Desse modo, considerada a reincidência e o
quantum
da pena fixada, revela-se juridicamente adequada a imposição do regime inicial fechado, não se configurando ilegalidade na opção adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, porquanto corretamente afastadas as alegações de nulidade do reconhecimento, de insuficiência do acervo probatório e de desproporcionalidade na dosimetria da pena, inexistindo vício ou ilegalidade a ensejar reforma.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026